Tribunal: TJSP
Processo: 0000023-48.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Fragilidade do conjunto probatório. Declarações contraditórias da vítima e testemunha presencial. Negativa do acusado. Impossibilidade de condenação baseada exclusivamente nos elementos informativos. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal. Ausência de elementos

Ementa:
Apelação. Lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Fragilidade do conjunto probatório. Declarações contraditórias da vítima e testemunha presencial. Negativa do acusado. Impossibilidade de condenação baseada exclusivamente nos elementos informativos. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal. Ausência de elementos probatórios seguros capazes de estruturar um quadro de certeza quanto aos termos da imputação. Consagração do princípio in dubio pro reo. Manutenção da absolvição. Recurso improvido.